Tribunal: CARF
Processo: 10140.725797/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.725797/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ERICO BONIFACIO LUNKES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. ENUNCIADO CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Enunciado CARF no 63.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.923, de 4 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10140.725794/2019-95, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.725797/2019-29
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725797/2019-29

Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF, em decorrência da apuração
das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, das fontes pagadoras
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE
FUNCIONÁRIOS e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte
sobre rendimentos Isentos, da fonte pagadora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Informa a autoridade fiscal autuante como fundamento para a autuação que:
A legislação em vigor enumera as exigências mínimas que deve conter no Laudo
Pericial. O documento apresentado pelo contribuinte não informa o número de
registo/matrícula do profissional, sendo necessário (sic) a complementação das
informações elencadas para concessão da isenção pleiteada. Cabe esclarecer que a
cirurgia foi realizada em 04/01/2019. (fls. 08)
Na “Complementação da Descrição dos Fatos”, esclarece, ainda, que
O documento apresentado pelo contribuinte não atende aos requisitos mínimos exigidos
pela atual legislação, sendo necessário (sic) a complementação das informações
elencadas para concessão da isenção pleiteada.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, alegando, em síntese, que concorda com a infração de Omissão de
Rendimentos, referente à fonte pagadora CNPJ 01.658.426/00001-08. Quanto à fonte pagadora
CNPJ 33.754.880/0001-24, alega que o valor correspondente é isento por se tratar de proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão por ser ele portador de moléstia grave. Em relação à
infração Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, alega que o valor
contestado se refere ao imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos mensais ou décimo
terceiro de aposentadoria, pensão ou reforma, que, como dito, são isentos por ser portador de
moléstia grave.
No mais, transcreve os dispositivos legais que tratam da não tributação dos
proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave e acrescenta que anexa
prova da aposentadoria e laudo médico que reconheceu a cardiopatia grave que o acomete, com
início em janeiro de 2014, já apresentado à malha e que já foi aceito pela fonte pagadora (no
caso, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), que suspendeu o desconto a
partir de junho de 2019.
Alega que mencionado laudo foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, que
se trata do serviço oficial de saúde do Município de Camapuã/MS, porém está sendo substituído
por outro, do Fundo Municipal de Saúde, que é Serviço Oficial de Saúde do Município de
Camapuã/MS, sanando as inconsistências apontadas na notificação. Requer que caso ainda
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725797/2019-29

permaneça alguma dúvida, seja determinada perícia médica em qualquer órgão de saúde da
União, Estado do Mato Grosso do Sul ou do Município de Camapuã/MS.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação ao fundamento de que o novo
laudo apresentado pelo contribuinte em substituição ao primeiro, apresentado à autoridade
autuante, também não satisfaz os requisitos legais exigidos, pois não traz o número de
registro/matrícula no órgão público do médico que o subscreveu.
O contribuinte foi cientificado dessa decisão e apresentou recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
o relat rio

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele conheço.
Conforme se verifica da Notificação de Lançamento, o fundamento da autuação, em
última análise, é o fato de o Laudo Médico Pericial apresentado pelo contribuinte
visando comprovar a moléstia grave de que é acometido não atender os requisitos
exigidos pela legislação, mais precisamente, não informar o número de
registro/matricula do profissional que o subscreveu.
Com efeito, do t pico “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento, já acima reproduzido, consta expressamente que “a legislação em vigor
enumera as exigências mínimas que deve conter no Laudo Pericial. O documento
apresentado pelo contribuinte não informa o número de registo/matrícula do
profissional, sendo necessário a complementação (sic) das informações elencadas
para concessão da isenção pleiteada. Cabe esclarecer que a cirurgia foi realizada em
04/01/2019” (fls 08).
O acórdão recorrido manteve o lançamento sob esse mesmo fundamento, esclarecendo
que
O contribuinte entende que estaria sanando a falta indicada na Notificação de
Lançamento ao apresentar o Laudo Pericial emitido pelo Fundo Municipal de
Saúde do Município de Camapuã/MS, fl. 21, o qual substituiu o Laudo Pericial
emitido pela Secretaria do Município de Camapuã/MS, fl. 19, que não apresenta
o número de registro/matrícula no órgão público do médico.
Todavia, o Laudo Pericial emitido pelo Fundo Municipal de Saúde do
Município de Camapuã/MS, fl. 21, também não possui o número de
registro/matrícula no órgão público do médico que o assinou. Assim, não
tendo sido sanada a falta indicada pela Fiscalização, deve-se manter o
lançamento. (fls. 70/71)
A isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no
artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, segundo o qual:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725797/2019-29

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
[...]
O art. 39, XXXIII do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época do fato gerador,
contém disposição no mesmo sentido, e seu § 4o traz os requisitos para o gozo do
benefício, conforme abaixo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(Destaquei)
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
[...].
Assim, nos termos do § 4o, acima transcrito, para fazer jus à isenção, o contribuinte
deve cumprir determinados requisitos, quais sejam ser portador de uma das moléstias
arroladas no inciso XXXIII do art. 39 (que reproduz o inc. XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88), receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra
isentiva não se aplica a outros rendimentos, e ter essa mesma moléstia atestada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No presente caso, como mencionado, entendeu o julgador “a quo” insuficiente o laudo
médico pericial juntado aos autos, uma vez que “também não possui o número de
registro/matrícula no órgão público do médico que o assinou. Assim, não tendo sido
sanada a falta indicada pela Fiscalização, deve-se manter o lançamento”.
Ocorre que o recorrente anexou aos autos com o recurso voluntário, a fls. 90,
declaração do Dr. José de Oliveira Dias, médico subscritor do laudo questionado, com
firma reconhecida no Serviço Notarial de Camapuã/MS, com o seguinte teor:
Declaro para fins de comprovação junto a Receita Federal do Brasil, em
processos de interesse de Erico Bonifácio Lunkes, CPF 006.517.880-72,
confirmando laudo médico probatório de moléstia grave (cardiopatia grave)
que eu, Dr. José de Oliveira Dias, Médico CRM/MS 2647, CPF 445.532.427-
53, sou funcionário do Munícipio de Camapuã, com a matricula n° 1834,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.725797/2019-29

exercendo as minhas atividades profissionais como de médico, junto ao
Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 13.846.658/0001-60. (Destaquei e grifei)
Assim, o recorrente sanou a falha apontada no laudo tanto pela autoridade fiscal
autuante, quanto pelo julgador de primeira instância, de modo que está devidamente
comprovado nos autos por documentos hábeis que ele é portador de moléstia grave, qual
seja cardiopatia grave, desde janeiro/2014. Nesse contexto, tomando de empréstimo as
palavras da conselheira Ana Cláudia Borges Oliveira (autos do processo de no
12448.723094/2018-56), “o processo administrativo fiscal é regido por diversos
princípios, dentre eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade
dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador,
inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências
para aferir os eventos ocorridos”.
Portanto, entendo que o recorrente comprovou ser portador de moléstia grave no ano-
calendário de 2014, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital